Tribunal: TCU
Processo: 030.115/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Trata-se de recurso de reconsideração interposto por João Gladston de Paula Reis Sá, ex-prefeito do município de Cezarina/GO (gestões 2009-2012 e 2013-2016), contra o Acórdão 4.045/2024-TCU-1a Câmara, da relatoria do E. Ministro Jhonatan de Jesus, que julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento de débito e à aplicação de multa, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos para construção de unidade escolar de educação infantil, no âmbito do Termo de Compromisso PAC 2 no 1175/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. João Gladston de Paula Reis Sá, ex-prefeito do município de Cezarina/GO (gestões 2009-2012 e 2013-2016), contra o Acórdão 4045/2024-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Jhonatan de Jesus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.